Tribunal: CARF
Processo: 10830.906623/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.906623/2010-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.880 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
IPI - PEDIDO DE RESSARCIMENTO
Recorrente
KORBACH VOLLET ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Origem até a decisão final do processo de 10830001833/2011-30, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise
Madalena Green, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a), Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do
meu relato o relatório do acórdão no 09-53.249, da 3a Turma da DRJ/JFA, proferido na data de
31 de julho de 2014:
Trata o presente processo de DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, amparada no
saldo credor de IPI do 3o trimestre do ano-calendário de 2005, no valor de R$1.947,25,
calculado com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999. A DCOMP em causa
está abaixo identificada:

Para a análise do direito creditório do contribuinte, a DCOMP foi retirada do fluxo
eletrônico de processamento (SCC) e foi instaurada a ação fiscal, determinada pelo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.906623/2010-59
Fl. 2703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.880 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.906623/2010-59

MPF no 08.1.04.00.2010.00900-1. Segundo a fiscalização, o contribuinte elaborava o
produto X-TAPA e o classificava incorretamente no código 2106.90.30, destinado às
Preparações Alimentícias - Complementos Alimentares/Outras, tributadas à alíquota
zero. Levou então a classificação do produto para o Capítulo 22 - Bebidas, código
2202.90.00 – Outras. Em se tratando de produto líquido, acondicionado em garrafas, a
tributação foi feita pela alíquota específica. Apurados os valores devidos, foi
reconstituída a escrita fiscal do contribuinte, acarretando, no trimestre, saldo credor
inferior ao requerido para a realização das compensações declaradas. Retornando a
DCOMP para o processamento eletrônico, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 68
nos seguintes termos:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 1.947,25
- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.
Regularmente notificado, o contribuinte apresentou tempestivamente a manifestação de
inconformidade de fls. 02/14 para alegar:
1 PRELIMINARMENTE, a dependência do processo reflexo do lançamento de IPI
O mérito desse processo de ressarcimento é dependente e vinculado ao processo no
10830.006632/2006-61, resultante do auto de infração lavrado contra a autuada, tendo
em vista a reconstituição da escrita fiscal para os anos-calendários de 2002 a 2005.
Dessa forma, o exame de mérito desses autos deve ser sobrestado até o julgamento final
referente ao auto de infração que versa sobre a mesma matéria ou, ainda, unificado para
apreciação simultânea de ambos os processos, nos termos da Portaria SRF no 6.129, de
02/12/2005.
2 NO MÉRITO
2.1 A ILIQUIDEZ E INCERTEZA DA EXIGÊNCIA PRETENDIDA NOS AUTOS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10830.006632/2006-61
A reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização está contaminada de erros,
tornando indevido o indeferimento do crédito solicitado.
2.2 O IPI CALCULADO SOB PAUTA. DIFERENÇAS EM RAZÃO DE
CAPACIDADE DE EMBALAGEM NÃO PREVISTA.
2.3 NÃO OBSERVAÇÃO DE CRÉDITOS POR MERCADORIAS DEVOLVIDAS
2.4 REFLEXOS DO EQUIVOCADO CÁLCULO DO ANO DE 2001
A imprestabilidade dos valores lançados no auto de infração, em razão dos cálculos (os
equívocos cometidos na reconstituição da escrita fiscal, reflexos dos anoscalendário
Fl. 2704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.880 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.906623/2010-59

anteriores) e critérios adotados para a apuração do IPI supostamente devido (pauta
fiscal) e ainda a falta de consideração da integralidade dos créditos da impugnante nos
1o , 2o, 3o e 4o trimestres de 2001.
No Acórdão n° 14-14.347, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Ribeirão Preto-SP, relativo ao Processo n° 10830.002310/2006-43 (AI do ano de
2001), foram confirmados os equívocos fiscais e determinando-se que fossem feitos
ajustes na reconstituição da escrita fiscal. Em razão dos ajustes realizados, o referido
Acórdão concluiu pela existência, ao final de 2001, de um saldo credor no montante de
R$ 12.987,06.
Entretanto, ao autuar os anos de 2002 a 2005 e elaborar "Demonstrativo de
Reconstituição da Escrita Fiscal" referente a tais anos, o saldo credor de período de
apuração anterior (2001) considerado pelo Auditor-Fiscal é zero (doc. 28), já que na
coluna "Outros Créditos/Outros Débitos" o valor tido pela contribuinte está anulado.
A falta de consideração do saldo credor em 31/12/2001 contamina todo o cálculo do
suposto IPI devido referente aos anos subseqüentes e também contamina os
ressarcimentos dos anos de 2002 a 2005.
Na Impugnação contra o Auto de Infração referente ao ano de 2001, foi alegada a
decadência dos lançamentos de IPI efetuados no período de janeiro a maio de 2001.
Embora a decadência não tenha sido reconhecida pela decisão já recebida (Acórdão n°
14- 14.347), a Impugnante apresentou Recurso Voluntário ao Conselho de
Contribuintes em Brasília (cópia do protocolo - doc. 29) e, se a nova decisão reconhecer
a decadência do período citado, o cálculo do suposto IPI devido nos anos de 2002 a
2005, bem como o indeferimento parcial do crédito da Impugnante relativo ao mesmo
período, restarão, mais uma vez, inconsistentes.
2.5 A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPENSADO,
ASSEGURADA PELO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
É O RELATÓRIO.

No acórdão do qual foi extraído o relatório acima, foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DE IPI. VEDAÇÃO NA CONCOMITÂNCIA
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI. (art. 20 da IN SRF
no 600, de 28/12/2005; art. 25 da IN RFB no 900, de 30/12/2008; art. 25 da IN RFB no
1.300, de 20/11/2012)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 2705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.880 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.906623/2010-59

Devidamente cientificada da decisão acima referida a recorrente apresentou
tempestivamente seu recurso voluntário, requerendo a suspensão do julgamento até a decisão
definitiva no processo no 10830.001833/2011-30, repisando no mais as teses trazidas pela
manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi encaminhado a esse E. Conselho e distribuído para
minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se verifica do relatoria acima o objeto do presente processo cinge-se na
não homologação de pedido de ressarcimento de credito de IPI,devido a constatação de
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP, e
redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados
em procedimento fiscal.
Ainda conforme o relatório, este processo tem estreita ligação com o processo de
n. 10830.001833/2011-30, onde foram apuradas as infrações e aplicadas as sanções cabíveis,
pelo não cumprimento das operações relatadas no parágrafo anterior.
Tal ligação fica evidente do trecho abaixo extraído do acórdão recorrido, observe-
se:
(...)
Aí está a questão. Embora o processo de auto de infração no 10830.006632/2006-61
esteja definitivamente encerrado, um segundo processo de auto de infração, o de no
10830.001833/2011-30, relativo a valores lançados de janeiro de 2006 em diante, afeta
decisivamente o valor a ressarcir, tornando-o nulo.
Embora na análise preliminar da manifestação de inconformidade aparentasse que o
deslinde da controvérsia se mostrasse acessível, o exame mais minucioso dos autos
demonstrou que ainda não será possível desvincular a declaração de compensação de
processo de exigência de crédito tributário, pois o processo de auto de infração no
10830.001833/2011-30 ainda está em andamento. Embora já analisado na Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora, MG, com julgamento de improcedência
do lançamento de ofício, mediante expedição do acórdão no 09-51.556, de 30/04/2014,
seu julgamento definitivo ainda não ocorreu. O montante exonerado ultrapassa o limite
de alçada de R$1.000.000,00 (principal e multa), expresso na Portaria MF no 3, de
03/01/2008, no tocante aos julgamentos realizados nas Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, DRJ. Ultrapassado o limite previsto na mencionada Portaria,
coube o Recurso de Ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF.
Fl. 2706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.880 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.906623/2010-59

Portanto, ainda pendente de julgamento definitivo o processo de auto de infração no
10830.001833/2011-30.
Observemos os andamentos do mencionado processo:

O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão se enquadra
nos termos do artigo acima e, considerando que o decidido no processo de no
10830.001833/2011-30, pode influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o
Fl. 2707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.880 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.906623/2010-59

presente julgamento em diligência, sobrestando o julgamento do processo na Unidade de origem,
de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo mencionado.
Finalizado o processo no 10830.001833/2011-30, promova a autoridade fiscal: (i)
a apuração dos reflexos das decisões definitivas proferidas naquele processo com o presente
caso, elaborando parecer conclusivo; (ii) intime o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30
(trinta) dias; e (iii) retorne os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 2708
DF CARF MF
Documento nato-digital